Tribunal: TJPA
Processo: 0004171-65.2009.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004171-65.2009.8.14.0051

APELANTE: NIVALDO OLIVEIRA PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGADA DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. TESE IMPROCEDENTE
. Provado nos autos a conduta inicialmente trazida na denúncia. Depoimentos de testemunhas que demonstraram, de forma clara, a autoria delitiva atribuída aos recorrentes.
PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL PARA QUE A PENA FINAL SEJA IMPOSTA EM QUANTUM MENOR. PRETENSÃO PROCEDENTE.
Dosimetria penal revista, na esteira do parecer ministerial. Pena base, assim como pena final, reduzida.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
Nivaldo Oliveira Pereira
, por meio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 3ª Vara Criminal, privativa do Tribunal do Júri da Comarca de Santarém, que o condenou
à pena de 10 (dez) anos de reclusão
,
pelo cometimento do crime previsto no art. 121, caput,
do Código Penal Brasileiro
, devendo a pena ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Narra a denúncia que
no dia 19/04/2009, por volta das 02h00min, no Dori Bar, estabelecimento comercial localizado à Trav. Agostinho, o acusado Nivaldo, portando uma arma branca, desferiu uma facada na vítima, onde, segundo relato de testemunhas, a vítima teria convidado o acusado para ingerir bebida alcoólica no referido bar e, passado algum tempo, em via pública, em frente do estabelecimento ora citado, o acusado desferiu um golpe de arma branca atingindo fatalmente o ofendido, tendo a vítima sido socorrido após cerca de cinco minutos depois, a vítima foi socorrida pela ambulância do SAMU e conduzida ao Hospital Municipal, onde foi submetida a intervenção cirúrgica, e levada para Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), porém não resistiu, evoluindo à óbito.

Em 11 de abril de 2016 o denunciado foi pronunciado, conforme ID 5001386.

Dessa decisão foi interposto Recurso em Sentido Estrito, tendo o mesmo sido dado improvimento em julgamento neste Tribunal de Justiça.

Transitada em julgada a decisão de pronúncia, o denunciado foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular, sendo condenado à pena privativa de liberdade de 10 (dez) anos de reclusão, por violação do art. 121, caput, do CPB.

Inconformados, foi interposto recurso de apelação, argumentando,
e
m suas razões recursais, ID 5001387,
que a decisão dos jurados foi contrária às provas contidas nos autos, requerendo a anulação da decisão condenatória, submetendo o apelante a novo julgamento perante o Júri Popular.

De forma subsidiária, requer a reanálise da dosimetria penal, para que a pena seja redefinida para o importe menor.

Em contrarrazões
, o representante do Ministério Público manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, a Douta Procuradora de Justiça, Maria Célia Filocreão Gonçalves, opina pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, tão somente para que sejam consideradas neutras as circunstâncias judiciais das consequências do crime e do comportamento da vítima, mantendo-se os demais termos da decisão recorrida.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa no mérito recursal.

1 - DA ALEGADA DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS.

Entende a defesa que a decisão do Júri Popular foi contrária às provas contidas nos autos, devendo a mesma ser anulada para que o réu seja submetido a novo Júri Popular.

Apesar da irresignação do apelante, entendo, ao analisar os autos, que a decisão proferida pelo Júri Popular foi tomada levando-se em conta tudo o que foi produzido no processo, ficando demonstrado, de forma serena, que o recorrente foi o autor do crime que lhe foi imputado na denúncia, já que, como os jurados tiveram acesso a todas as provas presentes no processo, verificaram que os testemunhos prestados ainda na fase inquisitiva, foram corroborados por outros na fase judicial, servindo, dessa forma, como meio de prova idôneo para se embasar um decreto condenatório,
senão vejamos
:

A testemunha, ELCIR MONTEIRO DE LIMA, em seu depoimento perante o Júri Popular, ID 5031226, disse que
apesar de não ter visto como se deu os fatos, afirmou que tomou conhecimento de que o recorrente havia se dirigido até a casa de seu irmão Ziovane pegar uma faca, e cometeu o crime em questão logo em seguida.

A testemunha, ZIOVANE OLIVERIA PEREIRA, falou em juízo
, que o réu realmente foi a sua casa pegar uma faca, no entanto, após isso, lhe confidenciou ter feito uma besteira, mas sem lhe informar qual besteira seria. Que tomou conhecimento por terceiros que o apelante teria furado a vítima em questão, e que esta teria evoluído à óbito.

Pelo que se pode averiguar nos depoimentos transcritos acima, bem como nos quesitos votados pelo Conselho de Sentença, a decisão do Júri Popular foi embasada em todas as provas colacionadas ao processo, estando a mesma em sintonia com as provas produzidas, não havendo por que entender que a decisão tenha sido contrária às provas dos autos.

É cediço que a Constituição da República concedeu ao Tribunal Popular a pesada missão de julgar o seu próximo pela prática de crimes dolosos contra a vida, e, assim como nós, componentes do Poder Judiciário, os jurados analisam as provas produzidas na instrução feita diante de si e ainda aquelas que constam dos autos para chegar a sua conclusão.

Com efeito, não se vislumbra, no caso, decisão contrária à prova dos autos, pois buscou-se proferir a sentença levando-se em consideração tudo o que foi trazido ao processo, não havendo nada que possa macular tal decisão, sendo inclusive pacífico junto a outros tribunais a possibilidade para que o Júri proceda dessa maneira,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. DELIBERAÇÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO DE CONCLUSÃO DEVIDAMENTE DEBATIDA NO PLENÁRIO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS QUE SE IMPÕE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Ante a previsão constitucional expressa da soberania dos veredictos (art. 5.º, XXXVIII), nos crimes dolosos contra a vida a análise de mérito sobre os fatos é de exclusividade do Corpo de Jurados, a quem compete concluir pela condenação ou absolvição do Réu, além da incidência de qualificadoras e causas de aumento ou diminuição. A modificação da decisão por outro Tribunal é vedada, salvo veredicto manifestamente contrário à prova dos autos, com a submissão do feito a novo júri, consoante previsão do art. 593, inciso III, alínea d, c.c. o § 3.º, do Código de Processo Penal. 2. Na hipótese, consignou a Corte de origem que o Tribunal Popular prestigiou alegação efetivamente apresentada nos debates, preterindo, por íntima convicção, uma das perícias conflitantes em relação àquela que reputavam melhor corresponder ao caso sub judice. Assim, se os jurados acolheram uma das teses probatórias sustentadas na sessão plenária, deve-se manter o veredicto soberano do Conselho de Sentença. 3. Manutenção da decisão monocrática denegatória do pedido de habeas corpus que se impõe. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 468460 MS 2018/0234051-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 07/11/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2019)

Dessarte, os jurados decidem sob égide da íntima convicção, de modo que não lhes é exigida a motivação fundamentada de suas conclusões, motivo pelo qual não configura qualquer contrariedade com as provas dos autos, pois o órgão jurisdicional é livre para apreciar as provas como bem lhe aprouver.

A soberania dos veredictos é garantida constitucionalmente (art. 5º, XXXVII, “c” da CF/88) e a conclusão a que chegam os componentes do Conselho de Sentença é imponderável neste caso, pois foi exatamente para isso que a instituição foi prevista na própria Constituição Federal para que, apenas em situações excepcionais, a decisão seja revista.

No caso em apreço, a meu ver, a decisão condenatória deverá permanecer em sua íntegra, por não haver contradição na decisão dos jurados com as provas constantes dos autos, já que na existência de duas versões nos autos, apresentadas ao Conselho de Sentença e este, acolhendo uma dessa versões, embasado nas provas produzidas, não conduz a qualquer nulidade do feito por mera insatisfação da parte apelante quanto a decisão recorrida.

2 - DA PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL.

De forma subsidiária, requer a reanálise da dosimetria penal, para que a pena seja redefinida para o importe menor.

A dosimetria procedida pelo juízo a quo se deus nos seguintes termos, ID 5001395:

A – Da pena base (artigo 59 do Código Penal – circunstâncias judiciais): A primeira circunstância judicial a ser analisada é a culpabilidade do réu, e, no presente entendo que ela deve ser reconhecida como sendo em levado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo intenso, ao cometer o crime, não se importando em causar à morte da vítima adotando assim uma conduta reprovável, por isso, deve essa condição ser considerada desfavorável ao acusado; Diante dos registros no sistema LIBRA o acusado possui maus antecedentes, eis que responde a outros processos criminais segundo o Sistema Libra, sendo isso a meu ver desfavorável ao réu; A sua personalidade deve ser considerada desfavorável eis que restou demonstrado que se envolvia em confusões e pratica de delitos violentos; Já a sua conduta social atual deve ser considerada desfavorável, eis que nos autos restou demonstrado que o mesmo não mantinha um bom convívio social com as demais pessoas; Quanto aos motivos considerando que isso foi demonstrado tratar de uma eventual briga em decorrência de envolvimentos amorosos; Já no tocante as circunstâncias considerando que foram desferidas facadas na vítima, que estaria desarmada, entendo isso desfavorável ao réu;
No que diz respeito as consequências considerando a vítima veio a falecer entendo isso grave e desfavorável ao réu
;
por fim, entendo que não houve demonstração de que o comportamento da vítima naquele momento contribuiu a prática do delito, por isso, essa circunstância judicial deve ser considerada desfavorável ao acusado
, com fundamento nessas circunstâncias judiciais fixo a pena base entre o grau médio e máximo do artigo 121 do Código Penal, ou seja, em 10 (dez) anos de reclusão.

B – Das atenuantes e agravantes: Analisando o caso não vislumbro a existência de nenhuma agravante, bem como, nenhuma atenuante, por isso, não promovo nessa fase nenhuma alteração na pena do acusado.

C – Das causas de aumento e de diminuição: Na última parte da fixação da pena também verifico não existir nenhuma causa de aumento, bem como, nenhuma causa de diminuição de penal, por isso, não promovo nenhuma alteração da pena nessa fase de sua fixação.

D – Da pena definitiva: Desta forma fica a pena do réu NIVALDO OLIVEIRA PEREIRA fixada em 10 (dez) anos de reclusão.

Posto isso e diante da decisão do Conselho de Sentença da Comarca de Santarém, JULGO PROCEDENTE o pedido condenatório do Ministério Público do Estado do Pará, e, por isso CONDENO o réu NIVALDO OLIVEIRA PEREIRA ao cumprimento da pena de 10 (dez) anos de reclusão em decorrência da prática do delito previsto no artigo 121 do Código Penal tendo como vítima Ananielson Vasconcelos Rodrigues, bem como, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO COM A RESOLUÇÃO DE SEU MÉRITO.”
Grifei e destaquei

Analisando a dosimetria ao norte exposta, entendo que algumas circunstâncias judiciais foram valoradas de forma inadequada pelo juízo sentenciante, como as consequências do crime e o comportamento da vítima, sendo esta última considerada circunstância neutra,
conforme Súmula 18 deste e. Tribunal de Justiça
, é as consequências do crime (no caso a morte da vítima) já faz parte do próprio tipo penal violado.

“
Súmula nº 18
: O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição.”

Assim, entendo que, na esteira do Douto Parecer Ministerial, essas duas circunstâncias judiciais citadas devem ser tidas como neutras, não podendo ser consideradas desfavoráveis ao réu, razão pela qual revejo a dosimetria imposta, aplicando a pena base no importe de 08 (oito) anos de reclusão.

Por inexistirem atenuante ou agravantes da pena, bem como causa de aumento ou diminuição, torno a pena final nesse importe de 08 (oito) anos de reclusão, devendo a mesma ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Impossibilitada a conversão da pena em restritivas de direito ou sursis, tendo em vista o
quantum
de pena aplicada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, na esteira do parecer ministerial,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos acima expostos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator

Belém, 29/08/2023